Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MÁ FÉ QUANTO AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE, CONHECIDA DO SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE. NECESSIDADE. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao julgar o Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça – STJ estabeleceu o entendimento de que o fato de o valor da causa ou do proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (art. 85, § 8o, do CPC). “É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide (...) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
2. No caso, não se trata de causa em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, tampouco de valor atribuído à causa muito baixo, devendo, portanto, ser aplicados os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC.
3. Apelação cível provida. Sentença parcialmente reformada.